Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-85.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001848-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), CLEITON SILVA FERNANDES - CPF: 058.004.821-79 (AGRAVADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS APÓS A CITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do
decisum
agravado implica em sua manutenção.

A fim de compatibilizar as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/04, deve-se entender que o prazo de cinco dias, tanto para a consolidação do domínio e posse do bem ao credor, como para a emenda da mora pelo devedor, deve ser contado da juntada aos autos da prova da citação. Assim, em exegese ao princípio geral de cautela do julgador, égide do art. 297, do CPC, imperioso obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca, enquanto não certificado o decurso do prazo fatal assinalado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão deste Relator, que manteve a decisão do Juízo singular, que vedou a retirada do veículo financiado da comarca, no prazo de 05 (cinco) dias, contado do cumprimento da liminar e citação do requerido, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência.

Em suas razões, a parte agravante assevera ser evidente seu direito em obter a reforma da decisão, posto que ao determinar a purga da mora apenas após a citação, houve ofensa aos ditames legais quanto à consolidação da posse e propriedade do bem ao seu patrimônio. Frisa que o prazo de pagamento deve ser contado da execução da liminar e não da citação, não cabendo ao Judiciário adotar interpretação
contra legem.

Consigna que, por expressa disposição legal, após o decurso do prazo de 05 (cinco) dias contados da execução liminar, o veículo será de sua propriedade, nos termos do § 1º, do artigo 3º, do Decreto-lei 911/69, que se coaduna ao disposto nos artigos 127 e 128, do Código Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Em síntese, alega o agravante que (i) nos termos do art. 3º, §§ 2º, 3º, 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, a posse e a propriedade do bem se consolidam nas mãos da Autora no prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da medida liminar; (ii) do transcurso do prazo estabelecido para pagamento da integralidade da dívida pendente, contados da data da execução da liminar, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário; (iii) a lei não faculta, mas sim determina peremptoriamente que o credor fiduciário proceda à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente e aplique o produto obtido no pagamento da dívida; (iv) após a superveniência da condição resolutiva e da consequente consolidação da propriedade nas mãos do credor fiduciário, não é possível mais restituir-se o bem alienado fiduciariamente ao devedor fiduciante.

Dispõe o art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 10.931/04:

“O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1º - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º - No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento no julgamento do REsp 1.418.593/MS, representativo de controvérsia nos termos do art. 543-C do CPC, cujo relator foi o eminente Ministro Luis Felipe Salomão:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial- sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido”. (REsp 1418593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador – SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2014).

Como visto, com o advento da Lei 10.931/04, o devedor que pretender a restituição do bem tem o prazo de cinco dias após a execução da liminar para pagar a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).

Dessa forma, tendo em vista que durante o prazo de 05 (cinco) dias previsto no § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor pode pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus, agiu acertadamente o Magistrado a quo que, utilizando-se do poder geral de cautela, égide do art. 297, do CPC, proibiu a remoção do veículo alienado fiduciariamente da Comarca durante o decurso do aludido prazo.

É esse o entendimento manifestado por este e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA PELO PRAZO DE 5 DIAS, CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR E CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 1º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Com o advento da Lei n. 10.931/04, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer logo no início do processo, exatamente 5 dias após o cumprimento da liminar, nos termos do artigo 3°, §1°, do Decreto-Lei n. 911/1969. Depreende-se, portanto, a necessidade de resguardar o direito da devedora de pagar dentro do referido prazo de 5 dias, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação.” (N.U 1018467-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 – PRAZO PARA PURGAR MORA, CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – 05 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. A fim de compatibilizar as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/04, deve-se entender que o prazo de cinco dias, tanto para a consolidação do domínio e posse do bem ao credor, como para a emenda da mora pelo devedor, deve ser contado da juntada aos autos da prova da citação. Assim, em exegese ao princípio geral de cautela do julgador, égide do art. 297, do CPC, imperioso obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca, enquanto não certificado o decurso do prazo fatal assinalado.” (N.U 1011324-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO QUE DETERMINA A BUSCA E APREENSÃO DO BEM DESCRITO NA INICIAL - VEDAÇÃO À REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAR A MORA - CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ao deferir a liminar de busca e apreensão, deve-se vedar ao credor fiduciário a retirada do bem da comarca, pelo tempo necessário para que o devedor exerça o direito pagar a integralidade da dívida pendente a fim de reaver o bem livre de ônus.” (N.U 1019198-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Dessa feita, se demonstra prudente a manutenção do veículo na Comarca que ocorrer a apreensão durante o prazo de 05 (cinco) dias a que alude o § 1º, do artigo 3º, do aludido Diploma Legal, a fim de salvaguardar a efetividade do processo.

Neste contexto, ultrapassado o aludido prazo sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, ora agravado, consolida-se a propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário, inexistindo, a partir de então, óbice para a remoção do veículo para Comarca diversa da qual ocorreu a apreensão, bem como para a sua alienação.

Tem-se, portanto, que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da monocrática, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024